Tribunal: STF
Processo: HC 237813
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração no HC 886.914/SP (eDOC 12).



    Alega o impetrante, em suma, que: a) a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática de crimes de furto e associação criminosa, contudo, além de ausentes os requisitos para a imposição da custódia cautelar, a paciente é mãe de uma criança de cinco anos, que depende exclusivamente dela, pois o pai está preso e a avó materna é falecida; b) a paciente tem residência fixa e os supostos delitos não foram cometidos com violência ou grave ameaça nem contra sua filha, conforme previsto no art. 318-A do CPP.



    Em razão do exposto, pugna pela concessão de liberdade provisória para que a paciente possa responder ao processo em liberdade. Alternativamente, requer seja decretada prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 



    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, no que tange à manutenção da custódia cautelar, não merece reproche. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    3.1. No caso dos autos, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus, quanto ao pleito de deferimento de prisão domiciliar.



    Na sessão de julgamento de 20.02.2018, a Segunda Turma do STF, conheceu do habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP), impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças. 



    Nos termos da certidão de julgamento, a Turma concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (grifei). 



    3.2. Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus.



    No caso específico, o decreto de prisão preventiva fundou-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da Lei Penal, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 4, p. 1):



    “Consta dos autos que os denunciados associaram-se para o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio, em especial furtos de residência de médio e alto padrão, agindo com unidade de desígnios e em concurso de agentes, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculos e emprego de chave falsa, coisas alheias móveis, descritas na peça acusatória. 



    O representante do Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados. 



    Verifica-se, no caso em tela, que os denunciados praticaram vários furtos qualificados, demonstrando personalidade desajustada, má conduta social e considerável grau de periculosidade, colocando em desassossego a sociedade. 



    Cuida-se de delito grave, e todo o contexto percebido nos autos, mostra-se evidente que a segregação cautelar do acusado resta imprescindível no presente caso. 



    Diante de todo o exposto, as outras medidas cautelares, diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes. 



    Por fim, estando presentes os indícios de autoria e materialidade, com fulcro no artigo 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei nº 12.403/2011, visando garantir a ordem pública, por conveniência da instrução e aplicação da Lei Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ODILON RODRIGUES DA SILVA NETO, GISLAINE SILVA SOUZA, JOÃO EDES MOREIRA DA SILVA JUNIOR, CÍCERO DA SILVA MENDONÇA, e JULIANA GISELLE BRANCO.”



    A Magistrada de origem indeferiu o pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar formulado pela defesa da ora paciente, nos seguintes termos (eDOC 5): 



    “A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na gravidade do delito praticado, já que os réus estão sendo processados por furtos qualificados e associação criminosa, portanto ainda presente a necessidade de garantia de ordem pública, sendo insuficientes as demais medidas cautelares para o caso. 



    Além do mais, não ficou comprovado que o filho depende de cuidados exclusivos das genitoras. 



    Ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não ensejem a concessão da liberdade provisória. 



    Portanto, presentes ainda os pressupostos da custódia cautelar, previstos nos arts. 311 e 312 do CPP, acolho o parecer Ministerial e INDEFIRO o pedido da defesa, mantendo a decisão de fls. 605/606.”



    Em pedido de reconsideração, a Magistrada de primeiro grau negou o pleito defensivo ante a “não comprovação de necessidade de cuidados exclusivos da genitora” (eDOC 6).



    Da mesma forma, o Desembargador Mens de Mello, do TJSP, indeferiu a liminar em habeas corpus sob o fundamento de que a impetração não estaria acompanhada dos documentos indispensáveis à comprovação das alegações veiculadas na inicial, especialmente no que diz respeito às provas de que a criança necessita de suporte materno.



    O relator do habeas corpus destacou, ainda, que “[o] fato de ter se associado, praticando furtos de forma habitual, indica a necessidade da custódia cautelar para evitar novos crimes, sendo que a paciente não comprovou exercício de atividade lícita” (eDOC 7, p. 3).



    De início, importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Na espécie, a paciente, mãe de uma criança de cinco anos, vem sendo acusada de furto e associação criminosa, o que afasta, de pronto, os óbices contidos no referido artigo.



    Como se nota, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias, ao negarem a prisão domiciliar, desborda das balizas traçadas por esta Corte, bem como da previsão contida no art. 318-A do CPP, na medida em que se centra no fato de que, in casu, o crime é grave e não haveria a comprovação da imprescindibilidade da paciente nos cuidados com a filha.



    Importa salientar que, com a alteração produzida pelas Leis 13.257/2016 e 13.769/2018, a invocada demonstração de imprescindibilidade dos cuidados pela mãe de criança é desnecessária. 



    A lei, em verdade, presume a necessidade e a importância do acompanhamento materno ao infante menor de 12 (doze) anos, tanto que propositadamente o legislador retirou da redação do inciso V a comprovação de que a mãe seja “imprescindível aos cuidados” do menor, a qual se faz necessária em outros casos do mesmo artigo. 



    Portanto, a despeito das considerações tecidas nas decisões emanadas pelas instâncias ordinárias, os fatos e a conduta típica individualmente atribuídos à ora paciente não inviabilizam a concessão da prisão domiciliar pleiteada, pois, no caso, o que se visa garantir, de forma precípua, é o resguardo ao interesse de pessoa em desenvolvimento. 



    Importante consignar que o julgamento do Supremo Tribunal Federal no HC 143.641 direciona-se especificamente à parcela de presas que se encontram em situação análoga à da paciente, primária, acusada de crime sem violência ou grave ameaça e que, ao que tudo indica, em nenhum momento exerceu ato atentatório à incolumidade física e moral de seu filhos.



    Assim, não se pode presumir que o contato com a mãe, ainda que acusada de crime a que a lei comina pena elevada, seja mais pernicioso que alijar a criança por completo de seu convívio. Nesse sentido, o afastamento prematuro da mãe poderia colocar o filho em situação de especial vulnerabilidade.



    O viés com que se deve a analisar a matéria, portanto, não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pelos pais, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado, ora utilizado como paradigma: 



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes:



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.



    (…)



    Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas.



    Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.



    Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças.



    Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos especialistas.



    Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos.”



    Dito isso, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular e mantida, em sede de cognição sumária, pelo relator no TJSP não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença de situação excepcional a justificar o óbice à concessão de prisão domiciliar à paciente.



    Dessa forma, impõe-se o imediato reparo da ilegalidade constatada, sendo o caso de se conceder a ordem, de ofício, a fim de se deferir a substituição pretendida.



    4. Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente, decretada no Processo 1500411-75.2022.8.26.0073, pela prisão domiciliar, a serem regulamentadas pela Magistrada de origem, facultada a fixação cumulativa de outras medidas cautelares diversas da prisão.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, à Juíza da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão, cumprindo-lhe, outrossim, cientificar da medida ora concedida o Conselho Tutelar do município indicado como de domicílio da ora paciente, para acompanhamento e monitoramento da situação da filha que com ela reside.



    Comunique-se, outrossim, ao TJSP e ao STJ sobre os termos desta decisão, encaminhando-se-lhes cópia integral. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente